Tribunal: TJMT
Processo: 1020146-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020146-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (IMPETRANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (IMPETRANTE), GILMAR BERNARDES PRESTES - CPF: 492.475.309-20 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - CPF: 975.020.731-91 (VÍTIMA), ELIANE BARBOSA SILVA - CPF: 018.645.121-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [FATO 1], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO [FATO 2] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [FATO 3] - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - DOENÇA CONTRAÍDA NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL - ESTADO DE SAÚDE -

IDADE DO PACIENTE - FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - INTERDIÇÃO JUDICIAL DA UNIDADE PRISIONAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADOS STF, STJ E TJPA - ORDEM CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

Se não devidamente tratada, a hanseníase também pode apresentar sequelas como necroses, ferimentos crônicos e causar amputações de membros, razão pela qual o preso deve receber efetivo acompanhamento/tratamento no interior da unidade prisional

(TJPA, HC nº 0803105 -87.2020.8.14.0000).

A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se
“traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana”
(STF, RHC nº 94.358/SC).

“1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois o Paciente é idoso, possui hepatite B crônica diagnosticada há vários anos e apresenta quadro que indica a ocorrência de hérnia cervical e, de acordo com relatórios médicos, houve piora do quadro clínico do Paciente desde a prisão.”
(STJ, HC nº 520.031/RS)

Ordem concedida para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020146-62.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

ALAN JHONES ROSA SILVA

PACIENTE(S):

GILMAR BERNARDES PRESTES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILMAR BERNARDES PRESTES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJe 1003476-05.2022.8.11.0025), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [FATO 3], bem como manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/20 - (fls. 1293/1299 – ID 126996638).

O impetrante sustenta que: 1) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 2) o paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser idoso [sessenta e dois anos] e sofrer de patologias de natureza cardiológica e ortopédica, além de ter contraído hanseníase no interior do estabelecimento prisional,
“no qual não tem médicos para atender os presos que necessitarem de tratamento periódico”
.

Requer a concessão da ordem para que a
“custódia preventiva seja substituída por prisão domiciliar”
(fls. 1/34-ID 180564650), com documentos (ID 180564650/180564669).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar (ID 181009849).

O Juízo singular prestou informações (ID 181473661).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes de Homicídio, tentativa de homicídio e Porte ilegal de arma de fogo. Custodia cautelar devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Matéria já apreciada por essa Corte de Justiça. Necessidade de concessão de Prisão Domiciliar ao paciente, em razão de doenças graves. Unidade prisional carente de estrutura e profissionais médicos. Pela concessão da ordem para colocar o paciente em Prisão Domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 183988660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada a prisão domiciliar ao paciente nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, o qual teria efetuado disparos de arma de fogo [“a queima roupa”] contra as vítimas Weberkrey Ribeiro Botelho [homicídio] e Eliane Barbosa Silva [tentativa de homicídio], em via pública [rua Itália, bairro Padre Duílio, em Juína/MT], no dia 3.12.2022, por volta das 3h30min, por não aceitar o término do relacionamento com “sua ex-companheira” (PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025).

A legalidade do ato constritivo e a impertinência de medidas cautelares foram reconhecidas por esta e. Câmara, no julgamento do HC nº 1013289-97.2023.8.11.0000 (fls. 1231/1243), sendo injustificável o reexame dessas matérias.

Todavia, a presente impetração está instruída com documentos novos que comprovam ser o paciente portador de “hipertensão arterial, rotura de menisco joelho direito e condropatia, condropatia joelho esquerdo e hanseníase” (fls. 1200).

Note-se que o paciente tem 62 (sessenta e dois) anos e pertence a grupo etário que apresenta maior risco de morte por hanseníase, “em razão de ser mais propenso a problemas de saúde e contar com menor poder de resposta ao tratamento”, conforme estudo realizado no Estado de Mato Grosso (IGNOTT, Eliane. FERREIRA, Silvana Margarida Benevides. RAMOS, Aleksandra Rosendo dos Santos. Óbitos por hanseníase como causa básica em residentes no Estado de Mato Grosso, Brasil, no período de 2000 a 2007. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):273-284, abr-jun 2013).

Se não devidamente tratada, a hanseníase também pode apresentar sequelas como necroses, ferimentos crônicos e causar amputações de membros, razão pela qual o preso deve receber efetivo acompanhamento/tratamento no interior da unidade prisional (TJPA, HC 0803105 -87.2020.8.14.0000 – Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes - 26.5.2020).

Além disso, consta de atestado, subscrito pelo médico ortopedista Carlos A. Potier Neto, que o paciente apresenta “lesão meniscal importante” no joelho esquerdo, sendo necessário “possível tratamento cirúrgico” (fls. 1206).

O Centro de Detenção Provisória de Juína não possui profissional médico para atendimento/acompanhamento dos presos, mas somente uma “equipe de enfermagem que realiza triagem de saúde, identifica os problemas e encaminha às consultas eletivas”, conforme Ofício nº 18466/2023/DIRCPJUINA/SESP, subscrito pela enfermeira do Sistema Penitenciário Fabiana Jorge de Almeida Sanches (fls. 1200), tendo sido interditado judicialmente no dia 24.7.2023, justamente por falta de assistência médica (fls. 1174/1182).

Essa circunstância fática permite concluir que não há disponibilidade de assistência médica ao paciente no interior do estabelecimento prisional, bem como que existe risco efetivo de agravamento do seu quadro de saúde, sobretudo por se tratar de pessoa idosa que contraiu hanseníase na unidade prisional e apresenta outras doenças/lesões crônicas.

O Estado tem o dever de prestar assistência médica aos presos provisórios/condenados, notadamente àqueles que apresentam saúde fragilizada, consoante arts. art.10, caput; art.11, II, e art.14, §2º da LEP.

Com efeito, a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se “traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana” (STF, RHC nº 94.358/SC – Relator: Min. Celso de Mello – 19.3.2014).

Por outro lado, o paciente é primário (SIAP), possui endereço certo no distrito da culpa [Sítio São José Linha, Gleba Iracema, II, s/n, Zona Rural, Juína – CEP 78320-000] e exerce ocupação lícita como agricultor (fls. 1224 - ID 180564666), razão pela qual se reconhece a presença de condições pessoais favoráveis.

Sopesados a doença contraída no interior da unidade prisional, o estado de saúde e idade do paciente, a falta de assistência médico-hospitalar, a interdição judicial Centro de Detenção Provisória de Juína e os predicados pessoais [primário, endereço certo e profissão lícita], mostra-se recomendável converter a custódia preventiva em prisão domiciliar (CPP, art. 318, II).

Segue-se julgado do c. STJ:

“1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois o Paciente é idoso, possui hepatite B crônica diagnosticada há vários anos e apresenta quadro que indica a ocorrência de hérnia cervical e, de acordo com relatórios médicos, houve piora do quadro clínico do Paciente desde a prisão.” (HC n. 520.031/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 28.11.2019)”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar do paciente,

“
o qual deverá permanecer recolhido 24h (vinte e quatro horas) por dia em sua moradia [Sítio São José Linha, Gleba Iracema, II, s/n, Zona Rural, Juína – CEP 78320-000], não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II), mas sem prejuízo de adequação, pelo Juízo singular, se constatada a necessidade de deslocamento para tratamento médico”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023